Tribunal: TJDFT
Processo: 0750780-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750780-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS GASPAR JANONES AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIS GASPAR JANONES contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que a parte agravada indicasse o IP do usuário que, em tese, lhe teria caluniado por meio da rede social FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA (recorrida) (ID 76936720, autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante narra, em síntese, que é Deputado da Câmara dos Deputados, e foi acusado, caluniosamente, na rede social FACEBOOK, pelo crime de estupro de vulnerável. Aduz que o usuário Leo Lima se vale do anonimato para divulgar vídeo, no qual consta uma pessoa com voz e imagem descaracterizada, para atingir sua imagem. Cita dispositivo legal em abono de sua tese. Apresenta os requisitos necessários para concessão da antecipação de tutela recursal. Com essas considerações, requer “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida tutela de urgência para reformar a decisão vergastada (ID 76936720), com a determinação para que a empresa Agravada forneça imediatamente todos os dados cadastrais e de conexão disponíveis do usuário responsável pelo perfil Leo Lima: www.facebook.com/profile.php?id=100009478842713”. No mérito, pugna a confirmação da tutela recursal de urgência. Preparo regular. É o relatório, no que necessário. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados constata-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se em aferir a possibilidade de identificação imediata do usuário que postou o vídeo de ID (ID 21781717), que, em tese, teria acusado o agravante de ter cometido estupro de menor de idade. Conforme narrado, a rede social, ora agravada, já excluiu este vídeo dos seus assentamentos, motivo pelo qual a controvérsia recursal não se trata de censura prévia. No âmbito da internet, destaque-se a Lei n. 12.965/14, conhecida como “Marco Civil da Internet”, a qual estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso desse meio de comunicação, tendo como fundamento o respeito à liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, além da proteção à intimidade e à privacidade, resguardando eventual indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (vide arts. 2o; 3o, I e II; 4o, II; 7o, I; e 8o). Se, por um lado, assiste à coletividade o direito à livre manifestação do pensamento e à liberdade de imprensa (CRFB, arts. 5o, IV e XIV, e 220), para fins de propagação de informações e construção do juízo crítico e opinativo, indispensáveis ao regime democrático; por outro lado, assiste ao indivíduo o direito à vida privada, à honra e à imagem, por meio da difusão de informações íntegras, garantindo, em caso de excessos, a correspondente indenização, além do direito de resposta, sendo vedado sempre o anonimato (CRFB, art. 5o, V e X; Lei n. 13.188/15). Deveras, dispõem as normas do art. 13 e 15 da 12.965/14: Art. 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do regulamento. § 1o A responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não poderá ser transferida a terceiros. § 2o A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no caput. § 3o Na hipótese do § 2o , a autoridade requerente terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do requerimento, para ingressar com o pedido de autorização judicial de acesso aos registros previstos no caput. § 4o O provedor responsável pela guarda dos registros deverá manter sigilo em relação ao requerimento previsto no § 2o , que perderá sua eficácia caso o pedido de autorização judicial seja indeferido ou não tenha sido protocolado no prazo previsto no § 3o . § 5o Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo. § 6o Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento. § 1o Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os provedores de aplicações de internet que não estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso a aplicações de internet, desde que se trate de registros relativos a fatos específicos em período determinado. § 2o A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderão requerer cautelarmente a qualquer provedor de aplicações de internet que os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive por prazo superior ao previsto no caput, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 13. § 3o Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo. § 4o Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. Com efeito, observa-se que somente por decisão judicial é possível a identificação do usuário que propaga notícias nas redes sociais digitais, sendo certo que o provedor possui exíguo prazo de armazenamento dos dados dos seus usuários. Em linha de princípio, não se discute, in casu, a veracidade dos fatos apontados no vídeo propagado nessa seara, mas, sim, a possibilidade de o propagador se valer de anonimato para atingir pessoa pública ou não. Também não se esta a deferir a identificação da fonte da suposta matéria jornalística. É necessário, pois, à luz do caso, ponderar esses direitos fundamentais, a fim de garantir que nenhum deles tenha seu conteúdo essencial esvaziado, de forma a não caracterizar censura e, de outro vértice, o desrespeito à dignidade da pessoa humana. Diante dessa perspectiva de ponderação, é impositiva a identificação do IP do usuário que esta a divulgar o vídeo de ID 21781717, na rede social FACEBOOK, porque presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (perigo da demora e probabilidade do direito). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar à Agravada que forneça imediatamente todos os dados cadastrais e de conexão disponíveis do usuário responsável pelo perfil Leo Lima, que divulgou o vídeo de ID 21781717, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada à R$50.000,00. Mantenho o sigilo processual do referido vídeo. Autorizo, no entanto, o seu acesso às partes. Comunique-se ao Juízo de origem para expedição das diligências necessárias ao cumprimento da presente decisão. À parte agravada, para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora